Tribunal: STF
Processo: RE 92428
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
LEGADO. IMPUGNAÇÃO A PARTILHA FEITA POR PARTIDOR OFICIAL.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 85 E 1666
DO CÓDIGO CIVIL, BEM ASSIM DO ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. APLICAÇÃO, QUANTO AS DESPESAS PROCESSUAIS, DO ARTIGO 25 DO
C.P.C., QUE NÃO E AFASTADO MESMO QUANDO HÁ DIVERGENCIAS SOBRE
QUINHAO RESOLVIDAS, A FAVOR DO IMPUGNANTE DO ESBOCO DE PARTILHA
(QUE, NA ESPÉCIE, FOI FEITO POR PARTIDOR OFICIAL), NO PRÓPRIO
PROCESSO DE INVENTARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.